Tribunal: TJMT
Processo: 0007388-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007388-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGO DA SILVA - CPF: 020.685.111-18 (REPRESENTANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA CARÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA - CONCESSÃO INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não prospera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a parte recorrente, porquanto não se presume a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, pelo simples fato de ser representada pela Defensoria Pública no exercício do encargo de curadora especial, máxime diante da ausência de provas a respeito das reais condições financeiras do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.
0007388-38.2018.8.11.0002

APELANTE: MARCOS RODRIGO DA SILVA

APELADO: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

Processo na origem
0007388-38.2018.811.0002 Cód: 535269

Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por
MARCOS RODRIGO DA SILVA
de sentença que julgou improcedente ação que propôs em desfavor do
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

AÇÃO
: Embargos à Execução n. 0007388-38.2018.811.0002 Cód: 535269.

SENTENÇA
(Id.
16700456
)
:
julgou improcedentes os
Embargos à Execução
e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$1.000,00.

APELAÇÃO
(Id.
16700457 - Pág. 1
): MARCOS RODRIGO DA SILVA busca, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
(Id. 16700459): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020